Tribunal: TJSP
Processo: 2186041-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase da demanda que apenas verifica a obrigação de prestar ou não as contas – Síndico – Administrador do condomínio – Artigo 1.347 do Código Civil – Obrigação de prestação de contas à assembleia, anualmente e quando exigidas – Disciplina do artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil – Deliberação em assembleia para auditoria nas contas do condomínio que não

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase da demanda que apenas verifica a obrigação de prestar ou não as contas – Síndico – Administrador do condomínio – Artigo 1.347 do Código Civil – Obrigação de prestação de contas à assembleia, anualmente e quando exigidas – Disciplina do artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil – Deliberação em assembleia para auditoria nas contas do condomínio que não afasta a obrigação legal do síndico.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186041-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
ANTONIO MEDEIROS, é agravado CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO
SEGURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186041-46.2020.8.26.0000 -
2
Agravo de Instrumento no 2186041-46.2020.8.26.0000
Agravante: Luiz Antonio Medeiros
Agravada: Condomínio Residencial Porto Seguro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34943)
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Primeira fase da
demanda que apenas verifica a obrigação de
prestar ou não as contas
Síndico

Administrador do condomínio
Artigo 1.347
do Código Civil Obrigação de prestação de
contas à assembleia, anualmente e quando
exigidas
Disciplina do artigo 1.348, inciso
VIII, do Código Civil
Deliberação em
assembleia para auditoria nas contas do
condomínio que não afasta a obrigação legal
do síndico.
Agravo não provido.
Trata-se de recurso de agravo (fls. 1/8) de
instrumento de fls. (9/256) interposto por LUIZ ANTÔNIO MENDEIROS
contra a r. decisão de fls. 250/255, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara
Cível do Foro Regional de Santana da Comarca desta Capital, Dra. Ariane
de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, que julgou procedente o pedido
deduzido por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO e condenou
o agravante a prestar contas do período compreendido entre 1.4.2017 a
31.3.2019.
O agravante diz impossível a prestação de contas
em razão de auditoria externa contratada para verificação de inconsistências
nas contas, incluídos períodos anteriores. Esclarece que não existia
Conselho Consultivo. Noticia a não realização da prestação de contas em
razão de ação proposta (processo no 1029235-65.2018.8.26.0001) e liminar
concedida naqueles autos. Entende necessária a conclusão da auditoria
para que possa apresentar as contas de sua gestão. Postula a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Efeito suspensivo negado.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186041-46.2020.8.26.0000 -
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A primeira fase da ação de exigir contas se volta
exclusivamente à demonstração da obrigação de uma das partes em prestá-
las (artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil).
Assim, o objeto deste recurso restringe-se à
verificação da obrigatoriedade do agravante em prestar na forma adequada
(artigo 550, § 2o, do Código de Processo Civil).
É incontroverso que o agravante foi síndico no
período compreendido entre 1.4.2017 a 31.3.2019, conforme contestação
de fls. 146/155.
Há disciplina específica, o síndico é administrador
do condomínio (artigo 1.347 do Código Civil), competindo-lhe a prestação de
contas à assembleia, anualmente e quando exigidas (artigo 1.348, inciso
VIII, do Código Civil).
É evidente o mandato exercido pelo síndico
(artigo 653 do Código Civil), pois recebeu poderes pela assembleia de
condôminos para praticar atos e administrar interesses do condomínio.
Então, a obrigação de prestação de contas do
mandatário decorre de disposição legal, também prevista no artigo 668 do
Código Civil: “O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao
mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por
qualquer título que seja”.
O processo no 1029235-65.2018.8.26.0001 foi
extinto, por sentença que homologou acordo, para reconhecer válida a
assembleia geral ordinária realizada no dia 15.5.2018.
E a deliberação em assembleia para auditoria das
contas do condomínio não afasta a obrigação legal do agravante de
prestação de contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186041-46.2020.8.26.0000 -
4
Portanto, há exigibilidade para a prestação de
contas, e legitimidade do condomínio para tanto (artigo 550, “caput”, do
Código de Processo Civil), razão pela qual deve mesmo ser o agravante
obrigado a fazê-la.
Eventuais alegações sobre a adequação das
contas prestadas, acerca dos valores e eventual conclusão da auditoria
deverão ser objeto de apreciação apenas na segunda fase da ação.
Sem reparos à r. decisão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Deixo de aplicar a prescrição do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, na medida em que o MM. Juízo 'a quo'
expressamente registrou que fixará ônus de sucumbência quando do
julgamento da segunda fase da demanda.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator